Tribunal: CARF
Processo: 10907.000020/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.000020/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.137 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/09/2009
NULIDADE. LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE
A proibição de bis in idem assegura a segurança jurídica, ao impedir que uma
mesma infração seja objeto de dois (ou mais) lançamentos que apliquem a
correspondente penalidade, pela mesma ou distinta autoridade, a um mesmo
sujeito passivo. Neste caso, foram lavrados autos de infração sobre os mesmos
fatos geradores, restando clara a aplicação da penalidade em duplicidade, em
afronta ao princípio da legalidade tributária (art. 5o, II e 37, caput da
Constituição e art. 97 do CTN). Há que se cancelar a exigência que já tenha
sido objeto de lançamento anterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Gustavo Garcia Dias dos Santos, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
Relatório
Por bem sintetizar os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ/FNS:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.000020/2010-19
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.137 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000020/2010-19

“O presente processo trata de auto de infração por informação de embarque ao
exterior de carga que ainda se encontrava em terminal portuário nacional. Valor total
da autuação R$ 5.000,00.
Argumenta a fiscalização que, em 08/09/2009, foi informada a DDE n° 2090830351-3,
que foi liberada no mesmo dia sem conferencia aduaneira. Os dados de embarque
foram informados em 29/09/2009, sendo o despacho averbado na mesma data. A
averbação não era cabível tendo em vista que parte da carga referente a este despacho
(container GESU4870662) não embarcou de fato, conforme BL8528740329 e protocolo
202280, em que o transportador confirma o erro na informação dos dados de embarque
e solicita retificação. 0 transportador deve confirmar o embarque de fato da carga no
Siscomex para ocorrer a averbação automática. A informação deve estar congruente
com a realidade da operação efetuada pelo transportador, sob o risco de ocorrer a
averbação indevida de um despacho.
Intimada, ingressou a contribuinte com impugnação de folhas 54-76.
Seguem argumentos.
- Argüi a ilegitimidade passiva por ser a mesma uma agente de navegação, sendo que o
sujeito passivo da infração é o transportador das cargas, não podendo o agente
(mandatário) ser penalizado por obrigações imputáveis ao transportador (mandante).
- A própria IN RFB n° 800/2007, o Regulamento Aduaneiro (Decreto n° 6.759/2009), o
Decreto-lei n° 37/1966 e a Lei n° 10.833/2003 informam que a obrigação de prestar a
informação referente a carga é do transportador.
- Além de configurar ilegitimidade passiva, a autuação da impugnante (agente de
navegação) como transportadora configura vicio formal.
- O artigo 10, inciso IV, do Decreto n° 70.235/1972 foi também desobedecido haja vista
que, no campo enquadramento legal, constam diversos artigos de Lei que tratam de
toda sorte de assuntos, o que configura ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa.
- Não houve ausência de prestação de informação, que é o tipo infracional objeto da
autuação fiscal. Ainda que, eventual informação tenha sido adicionada posteriormente,
configura denúncia espontânea o registro no Siscomex de dados relativos a um
transporte marítimo, ainda que fora do prazo desde que anterior a lavratura do auto de
infração.
Solicita a improcedência ou a nulidade do auto de infração.
Ao final, a unidade de origem encaminhou o processo para julgamento e informou a
tempestividade da impugnação.
É o relatório.”

Diante disso, a DRJ/FNS julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário por entender que há sujeição passiva e que “por se tratar de descumprimento de
obrigação acessória, a penalidade independe do efetivo prejuízo ao Erário ou de eventual boa fé
do particular. Além disso, a responsabilidade aduaneira/tributária independe da intenção do
agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato (prejuízo ao Fisco), nos termos
do artigo 94, §2°, do Decreto-lei n° 37/66 e 136 do CTN” (fl.90). O acórdão foi dispensado de
ementa.
Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário, repisando os termos da
manifestação de inconformidade e enfatizando que: (i) há ilegitimidade passiva, na medida que é
agente de navegação e mera representante do transportador; (ii) o lançamento é nulo em razão
dos fatos descritos terem sido realizados de forma incompleta e incorreta e que não caracterizam
a infração apontada; e (iii) a pena deve ser afastada em razão de denúncia espontânea.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.137 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000020/2010-19

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O Recurso é tempestivo e reúne todos os requisitos de admissibilidade constantes
na legislação, de modo que deve ser conhecido.
Conforme indicado no relatório, trata-se de autuação com lançamento de multa de
R$5.000,00, com base no art. 107, IV, alínea "e" do Decreto- Lei 37/66, em razão de prestação
de informação incorreta, visto que foi indicado embarque ao exterior de carga que ainda se
encontrava em terminal portuário nacional.
Em seu recurso, a recorrente alega: (i) nulidade do lançamento em razão dos fatos
descritos terem sido realizados de forma incompleta e incorreta e que não caracterizam a
infração apontada; (ii) ilegitimidade passiva, na medida que é agente de navegação e mera
representante do transportador; e (iii) a pena deve ser afastada em razão de denúncia espontânea.
Sendo este o contorno da lide, passa-se então a analisar tais argumentos de forma
individualizada.

1) Da nulidade do lançamento por erro de fato

Ainda que a preliminar de prescrição intercorrente não seja acatada pela turma,
deve-se avaliar as alegações de nulidade trazidas pela recorrente antes de eventual análise do
mérito.
A recorrente alega a nulidade do lançamento em razão dos fatos descritos terem
sido realizados de forma incompleta e incorreta e que não caracterizam a infração apontada. Isto
porque, defende que o enquadramento legal feito pela Aduana à infração teve por base o art. 107,
IV, alínea "e" do Decreto- Lei 37/66, o que não seria adequado diante do fato de a informação ter
sido prestada, não sendo caso de omissão na prestação de informação:

“Ocorre que, ainda que tal informação não tenha sido prestada dentro do prazo
previsto, não poderia a autoridade aduaneira impor-lhe a aplicação de uma multa com
base em um fundamento legal que, a despeito da indicação de forma e prazo,
caracteriza como tipo a ausência de informação.
Ademais, é importante destacar que a pena aplicada encontra suporte no disposto no
art. 37 da mencionada IN SRF 28/94 que diz: "o transportador deverá registrar; no
SISCOMEX, os dados pertinentes ao embarque da mercadoria, com base nos
documentos por ele emitidos (..)". Antes de tudo, destaque-se mais uma vez que, o
registro houve, mesmo que a destempo. Em seguida, note-se que o tipo legal fala em
dados com base nos documentos por ele emitidos, ou seja, com base nas informações
que dispunha. Mais uma vez percebe-se uma inadequação ao caso; posto que,
regularmente os dados necessários são fornecidos por terceiros, intervenientes na
relação decorrente do transporte marítimo internacional.
Portanto, todas as informações de conhecimento do transportador foram
oportunamente apresentadas. Desta forma, nota-se que o caso compõe um tipo
diferenciado e, considerando que a penalidade administrativa não admite a utilização
do recurso da analogia e tampouco a interpretação extensiva, deverá a infração
apontada ser desconsiderada por flagrante inadequação ao tipo legal [...]
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.137 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000020/2010-19

Aliás, de modo algum a conduta da recorrente poderia ser enquadrada corno um ato
que constituiu embaraço ã atividade de fiscalização aduaneira, nos termos do art. 44
da IN SRF n° 28/94. Ao contrário, o transportador, através de seu agente, buscou sanar
eventuais equívocos prestando a informação antes mesmo que a fiscalização tomasse
conhecimento do fato. Ou seja, não houve embaraço, mas sim a disposição em
solucionar eventuais problemas que a ausência daquela informação poderia causar”.
(fls. 120 e 121)

Dos argumentos acima transcritos, entendo que assiste parcial razão à recorrente.
No que tange à abrangência do art. 107, IV, alínea "e" do Decreto- Lei 37/66,
entendo que a prestação de informação incorreta e/ou fora do prazo faz parte do tipo infracional
e, via de regra, implica na aplicação da referida multa.
Por outro lado, deve-se concordar que a motivação da multa é o prejuízo ao
controle aduaneiro, devendo este ser constatado – seja de forma potencial ou real – para a
imputação de conduta a ser penalizada, conforme destaca o art. 44 da IN SRF n° 28/94:

Art. 44. O descumprimento, pelo transportador, do disposto nos arts. 37, 41 e § 3o do
art. 42 desta Instrução Normativa constitui embaraço à atividade de fiscalização
aduaneira, sujeitando o infrator ao pagamento da multa prevista no art. 107 do
Decreto-lei no 37/66 com a redação do art. 5o do Decreto-lei no 751, de 10 de agosto de
1969, sem prejuízo de sanções de caráter administrativo cabíveis.

No caso em análise, o fato que motivou a aplicação da multa foi a declaração de
que parte da carga tida como exportada, na verdade, permaneceu em território nacional. Sendo
este fato devidamente informado à fiscalização, mas em momento posterior.
Ora minha opinião pessoal é de que não se pode falar aqui em prejuízo ao controle
aduaneiro, uma vez que a autoridade exerceu seu pleno controle às mercadorias que efetivamente
saíram do país, ainda que a declaração não tenha sido prestada de forma exata. Além disso, as
mercadorias que foram excluídas do embarque e permaneceram no território nacional, por
estarem amparadas por documentos específicos – por exemplo, BL – não poderiam ser alvo de
nova exportação e/ou saída da área alfandegada sem autorização da fiscalização, o que reforça a
ausência de prejuízo ao controle aduaneiro. Todavia, deve-se registrar que tal posicionamento
não é ratificado por todos os conselheiros da turma, motivo pelo qual não deve ser aqui
considerado como fundamento da decisão.
Não obstante, ainda que eventualmente se considere que a mera prestação da
informação de forma incorreta seja suficiente para ensejar a aplicação da multa – o que eu
discordo neste caso –, deve-se ressaltar que a recorrente também foi autuada no Processo
10907.000018/2010-31, pelos mesmos fatos e mercadorias ora apurados.
Comparando ambos os processos, verifica-se que o AI do Processo
10907.000018/2010-31 foi lavrado antes deste, o que lhe dá prevalência. Além disso, entendo
que a motivação daquele é mais adequada ao fato, na medida em que aplica a mesma multa aos
fatos ora narradas, mas a justifica pela prestação de informação sobre as mercadorias declaradas
mas não embarcadas fora do prazo de 7 dias que prevê o art. 23 e 45, §2o da IN SRF n. 800/2007
senão vejamos:

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.137 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000020/2010-19

Assim, considerando a impossibilidade de dupla imputação de penalidade sobre
os mesmos fatos e sujeitos, que o AI do outro processo foi lançamento primeiro e com a
fundamentação legal correta, que no presente caso não restou demonstrada – ainda que
potencialmente – o prejuízo ao controle aduaneiro, entendo que o pedido da recorrente para que
o lançamento seja anulado deve ser acatado.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital